Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701113-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0700291-13.2025.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor do SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 222009805 do processo de origem): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por RAFAEL RODRIGUES DA SILVA em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "suspensão da homologação do resultado final do processo seletivo ou, subsidiariamente, a suspensão de convocações e contratações oriundas deste certame, até a regularização das irregularidades apontadas". Decido. Não se divisa a probabilidade do direito invocado pelo autor, porquanto o que pretende, em essência, é revisar critérios adotados pela banca examinadora ao proceder à etapa do certame de entrevistas por competências. O resultado do recurso apresentado (ID 222003927) contém a devida motivação da atribuição da nota às perguntas, sendo que a banca considerou que o candidato apresentou de forma insuficiente, durante a entrevista, as competências previstas pelo perfil pela SEBRAE. É relevante destacar que, em apreciação ao Recurso Extraordinário no 632853/CE, julgado sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. No ponto, relevante destacar trecho da ementa do acórdão de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, in verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL, DJe 29-06-2015). Nota-se que o STF consolidou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da respectiva prova, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder por incompatibilidade com o previsto no edital do certame, o que não é a hipótese destes autos. A banca apresentou ainda que de forma lacônica os motivos da nota atribuída na entrevista por competências, de modo que descabe, liminarmente, determinar repetir o ato, afastar os critérios utilizados ou indicar outros. Sob tal perspectiva, é importante consignar que eventual interferência nos parâmetros do edital de concurso público, anulando etapa exigida no edital e a que outros candidatos se submeteram, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração, além de privilegiar o autor frente aos demais candidatos em ofensa ao princípio da isonomia e de garantir a igualdade de condições entre os candidatos. Em reforço aos fundamentos já alinhavados, vale transcrever o entendimento jurisprudencial sobre casos similares: APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido buscando a anulações de questões formuladas em concurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido na apelação está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos, diversamente do presente -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1346491, 07275939020208070001, Relator Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, publicado no DJe 22/6/2021). De outro vértice, há risco de dano inverso, caso a tutela fosse concedida, com severos prejuízos a outros candidatos que não participam do processo, pois a suspensão da homologação do resultado final atinge direitos de terceiros, sendo que o pedido subsidiário também não pode ser atendido, pois invade atribuição exclusiva da banca examinadora, de sorte a configurar exorbitância da competência do Poder Judiciário, já que não se extrai dos autos provas aptas a demonstrar ilegalidade, erro grosseiro ou mesmo afronta ao edital. Diante de tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Defiro ao autor a gratuidade de justiça”. Em suas razões recursais (ID 67873878), afirma que está concorrendo a uma das vagas para o cargo de analista técnico II – design de experiência do usuário. Informa que foi aprovado nas provas objetiva, discursiva, heteroidentificação e análise curricular, tendo seguido para a última fase do processo seletivo referente à entrevista por competências. Informa que a fase de entrevista por competência refere-se à avaliação das competências relacionadas ao exercício profissional, bem como aos conhecimentos técnicos necessários ao desempenho da função. Aduz que a nota mínima é 10 pontos, sendo que o candidato obteve nota 6. Argumenta que a resposta da banca examinadora para o recurso administrativo do agravante é genérica. Defende que a ausência de fundamentação na atribuição da nota e subjetividade violam os princípios da legalidade, moralidade, isonomia, publicidade e eficiência. Verbera que os Serviços Sociais Autônomos possuem natureza jurídica privada, mas desempenham funções de interesse público, de forma que os processos seletivos devem observar os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência e impessoalidade. Argumenta que a avaliação de candidatos em processos seletivos do Sebrae deve observar os critérios objetivos, afastando qualquer possibilidade de tratamento desigual ou subjetivo, conforme prevê o art. 37 da CF. Informa que o STF (tema 569) decidiu que os Serviços Sociais Autônomos não são obrigados a realizarem concurso público, todavia, devem estabelecer critérios objetivos na contratação. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a homologação do resultado final do processo seletivo. Subsidiariamente, postula a repetição da etapa de entrevista por competências com critérios claros e objetivos. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 222009805, na origem). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Alega o agravante que a última etapa do processo seletivo do SEBRAE não observou os critérios objetivos, tendo violado os princípios constitucionais da isonomia, publicidade, imparcialidade e eficiência. Deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim sendo, o controle do Poder Judiciário, em relação aos processos seletivos, limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Não é devida a ingerência no mérito da decisão. Conforme consta no edital, a fase de entrevista por competência valerá 20,00 pontos, sendo que terá como objetivo avaliar as competências relacionadas ao exercício profissional, de acordo com as exigências para cada perfil. Consta, ainda, que a avaliação será dividida em 4 perguntas, com pontuação máxima de 5,00 pontos por pergunta, que serão avaliadas por três profissionais. Além disso, constam expressamente os critérios avaliativos no edital, nesse sentido, mostra-se relevante transcreve os itens 10.4 ao 10.7: 10.4 A entrevista por competências será feita de forma on-line e individual, com duração máxima de 30 minutos, consistirá de questionamentos a respeito de temas e situações práticas relacionadas ao exercício profissional e versará sobre o conhecimento técnico necessário para o desempenho da função, de acordo com as exigências especificadas no perfil da vaga. 10.5 A avaliação será dividida em 4 (quatro) perguntas, com pontuação máxima de 5,00 pontos por pergunta, sendo que, para o Perfil 1, uma delas deverá ser respondida na Língua Inglesa ou Espanhola (a ser escolhida na solicitação de inscrição, conforme subitem 6.4.1.7 deste comunicado) e, para o Perfil 4, uma delas deverá ser respondida na Língua Inglesa. 10.5.1 As pessoas candidatas serão avaliadas, individualmente, por uma banca examinadora composta por três profissionais. 10.5.2 Todas as perguntas deverão ser respondidas em Língua Portuguesa, ressalvado o disposto no subitem 10.5 deste comunicado para os Perfis 1 e 4. 10.6 Os critérios de avaliação para cada pergunta serão aplicados conforme o quadro a seguir. Critérios de avaliação Pontuação EXCELÊNCIA: há plena indicação da presença da competência pela significativa frequência e(ou) intensidade do comportamento 5,00 APLICA: há indicação da presença da competência pela moderada frequência e(ou) intensidade do comportamento 3,00 ABAIXO DO NECESSÁRIO: há pouca indicação da presença da competência pela baixa frequência e(ou) intensidade do comportamento 1,00 NÃO APLICA: a raridade ou ausência da evidência indica que muito dificilmente a competência está presente 0,00. O agravante interpôs recurso administrativo que foi indeferido, conforme razões apresentadas pela banca examinadora (ID 222003926, na origem). Em que pesem as alegações do agravante, verifico que o indeferimento do recurso foi devidamente fundamentado pela banca examinadora, observando os critérios estabelecidos no edital. Depreende-se da resposta do indeferimento do recurso administrativo que “o candidato apresentou de forma insuficiente durante o procedimento de entrevista, as competências previstas pelo perfil da empresa contratante” (ID 222003927, na origem). Assim sendo, em juízo perfunctório, não é possível verificar prima facie que houve violação ao critérios estabelecidos no edital para a fase que o agravante foi reprovado. Ao que tudo indica, o perfil apresentado pelo agravante não é o procurado pela empresa agravada para a contratação, sendo que referida fase do processo seletivo já estava prevista no edital. Ademais, o processo está em fase embrionária e as questões levantadas neste recurso dependem do contraditório e dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos e do direito controvertido. Não há, portanto, razão para efetivar o controle jurisdicional neste momento processual, por ausente a demonstração de manifesta ilegalidade no processo seletivo impugnado. Nesse sentido, vejamos o entendimento desta Corte de Justiça em caso análogo, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA NO SEBRAE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA 4a ETAPA DE ENTREVISTA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA NOTA OBTIDA E ATRIBUIÇÃO DE NOTA MÁXIMA. REQUISITOS DA LIMINAR DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO VERIFICADOS. VEROSSIMILHANÇA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência para atribuir, de maneira provisória, ao candidato a pontuação máxima na 4a etapa do certame, decorrente da anulação da nota obtida nessa fase, de modo que permaneça com sua classificação inalterada ao final do certame. 3. O papel do Poder Judiciário, em ações que versem sobre concursos públicos, é limitado à aferição dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública em definir os critérios e as normas que regulam o certame, os quais deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. 3.1. Inviável substituir a banca examinadora, adentrando indevidamente o mérito das decisões administrativas, em virtude do princípio da separação dos poderes (Tema de Repercussão Geral 485/STF). 4. A revisão judicial de casos teratológicos se circunscreve às hipóteses de erro perceptível de plano, isto é, grosseiro, em que não há necessidade de exercício de valoração dos critérios avaliativos, quando é cobrado conteúdo flagrantemente não previsto do edital. 5. No caso, o candidato almeja anular a nota 9,0, obtida na 4a etapa do certame (entrevista), com a atribuição da nota máxima prevista no edital, haja vista que houve ofensa ao art. 36 do Decreto 9.739/2019 e à Súmula Vinculante 44/STF, que dispõe sobre avaliação psicológica em concursos públicos, na medida em que não há previsão na lei instituidora do cargo para a realização de tal exame. Nesses moldes, seria inaplicável o entendimento firmado no Tema 485/STF. 5. 1. Não se constata, na via sumária da tutela de urgência, indícios de ilegalidade na 4a fase do concurso em que concorre, porque encontra-se em consonância com o edital publicado, o que poderá ser revertido após a necessária dilação probatória. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1846160, 0741141-83.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.)”. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não há plausibilidade no direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório, quando, então, a questão poderá ser revista. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora